Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703625-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Condomínio Life Residence pretende a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em caráter incidental, lavrada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo autor, conforme petição de Id. 141149370, pois o feito encontra-se suspenso por determinação da 2a Instância, sendo defeso a este juízo decidir contrariamente ao entendimento do Tribunal. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de Id. 122215585”. O recorrente alega que a decisão liminar proferida no AGI no 0706120-80.2022.8.07.0000, interposto por ele anteriormente, que determinara a suspensão do curso do processo de origem até o exame do mérito daquele recurso, não constitui óbice à apreciação do pedido de antecipação de tutela ora objeto discussão, porque as medidas de urgência podem ser analisadas mesmo em caso de suspensão do feito. Sustenta que a recusa do juízo singular em analisar os fundamentos do pedido de antecipação de tutela, mesmo após a oposição de embargos de declaração, implica nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, por ofensa aos arts. 93, inciso IX, da CR, e 489, § 1, inciso IV, do CPC. e descumprimento do dever de fundamentação das decisão judiciais. Pede, ao final, a cassação da decisão agravada para que se determine a prolação de nova decisão, apreciando-se os fundamentos expostos no pedido de antecipação de tutela, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante a relevância dos fundamentos expostos no presente agravo de instrumento, inviável a concessão da tutela de urgência recursal postulada, pois implicaria a irreversibilidade de seus efeitos e o exaurimento do objeto do presente recurso, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2023 14:18:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator